Tribunal: TJMT
Processo: 1017261-17.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017261-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MANUTENÇÃO NO CENTRO ODONTOLÓGICO — NECESSIDADE DEMONSTRADA — PRAZO EXÍGUO — INOCORRÊNCIA — MULTA POR DESCUMPRIMENTO — EXCLUSÃO — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Restando demonstrada a premente necessidade de sanar as irregularidades apontadas nos relatórios da vigilância sanitária, nas instalações do
Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará de Serra
, deve-se manter a decisão com o escopo de garantir a prestação de serviço de saúde adequado.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de Ação Civil Pública, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de impor-lhe obrigação de sanar as irregularidades apontadas em inspeção técnica realizada no Centro Odontológico de Detenção Provisória no município.

O juízo de origem proferiu a decisão concluindo pela presença dos requisitos autorizadores, e deferiu a tutela liminar pleiteada, fixando prazo de 06 (seis) meses, para que o ente requerido promova a manutenção do Centro Odontológico, sob a pena de multa diária. (Id. 23686029).

Em suas razões, o Agravante se insurge, alegando em breve síntese a nulidade de citação; violação do princípio da separação dos poderes, ausência da omissão estatal, inexistência do
periculum in mora
, impossibilidade de concessão de liminar quando há esgotamento do objeto, irreversibilidade da decisão antecipatória ante a grave situação financeira em que se encontra, exclusão da multa diária e dilação do prazo para o cumprimento da determinação.

Nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

O efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido, apenas para afastar a cominação de multa diária (Id. 26966960).

A contraminuta do Órgão Ministerial (Id. 35034042), pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 38210030).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de Ação Civil Pública, proposta em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de impor-lhe obrigação de sanar as irregularidades apontadas em inspeção técnica realizada no Centro Odontológico de Detenção Provisória no município.

De início, cumpre registrar que nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Portanto, a análise da arguição de nulidade da citação não foi apreciada pelo magistrado de origem, o que implicaria supressão de instância, se examinada em segundo grau.

Pois bem.

Ressai da peça inaugural que foi encaminhado pelo Diretor da Cadeia Pública de Tangará da Serra, o Ofício nº 386/2013/DFGC/CPTS solicitando a apuração de irregularidades na prestação de serviços médicos e odontológicos, no âmbito do Centro de Detenção Provisória - CDP, motivo pelo qual foi instaurado Inquérito Civil pelo ente Ministerial.

Foi apresentada uma listagem, emitida pelo Sr. Diretor, contendo as melhorias necessárias para atender a demanda do local; o Ministério Público encaminhou uma Notificação Recomendatória ao Secretário de Estado de Justiça e Direitos humanos, afim de que procedesse às devidas adequações para prestação dos serviços de atendimento médico e odontológico no CDP local no prazo de 120 dias.

Após diversas tratativas entre as partes as irregularidades não foram devidamente sanadas e visando regularizar as precárias condições do centro odontológico do CDP local, o Ministério Público ajuizou a presente ação.

O conjunto probatório é inequívoco quanto à necessidade do saneamento das irregularidades, visto que foram apontadas em vistorias técnicas realizadas pelo Conselho Regional de Odontologia e Vigilância Sanitária Municipal.

Neste espeque, destaca-se que, desde 2014, o
parquet
por inúmeras vezes tentou solucionar as irregularidades apresentadas no Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará de Serra/MT, porém, o Agravante sequer demonstrou indícios de que iniciaria as reformas na referida instituição. Logo, não há que se falar em exiguidade de prazo estabelecido pela decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Noutro giro, a imposição de multa cominatória ao Poder Público visa estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, tem-se que o prejudicado é tão somente a coletividade, já que o represente legal ou agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Nesta situação, filio-me ao entendimento de que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o municipal que o caso destes autos.

A propósito, cito julgado desta Corte
, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SUMULA 421 DO STJ - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE VAGA EM CRECHE – ENSINO INFANTIL – RESERVA DO POSSÍVEL – – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INAPLICÁVEL AO CASO – OMISSÃO DO MUNICÍPIO – COMPROVADA – ACESSO A EDUCAÇÃO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR EXORBITANTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei nº 8.069/90, art. 54).Não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.
Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

(N.U 0007684-27.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021);

Dessa forma, manter sua aplicabilidade seria onerar ainda mais a própria coletividade, quando existem meios que podem ser mais eficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para

excluir a imposição de multa por descumprimento, e mantenho inalterados os demais termos da decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021